Tribunal: STF
Processo: HC 227389
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Progressão de regime. Pedido de alteração da data-base. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 792.542, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem “para o fim de cassar a decisão do ilustre magistrado a quo, e determinar que seja considerado o marco interruptivo em que foram preenchidos os requisitos legais do art. 111 e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal, ou seja, 24/01/2019”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a data-base para a progressão de regime prisional é a data da “última prisão efetuada, sem prejuízo de que o período de prisão preventiva seja computado para fins de detração penal” (RHC 221.296-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



8. No caso dos autos, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento, ao assentar que:



    Conforme bem ponderou o Subprocurador-geral da República Ronaldo Meira de Vasconcellos Albo, no caso, o apenado foi recolhido novamente a prisão em 11/7/2022, decorrente de unificação de pena pela prática do crime de roubo, após ter sido concedida sua soltura no dia 18/6/2019 (fl. 579). 



    De fato, na hipótese dos autos, o apenado foi preso em flagrante no dia 19/1/2019, sendo concedida a liberdade em 18/6/2019. Iniciado o cumprimento do decreto condenatório no dia 11/7/2022, a data-base que deve ser considerada para a progressão de regime é a data da última prisão efetuada, sendo que o período anterior à condenação em que o agente esteve preso será computado para fins de detração penal (AgRg no HC n. 717.953/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/8/2022 - grifo nosso). 



    Sendo assim, verifica-se que o decisum vergastado se encontra em consonância com o entendimento fixado pela Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC (Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2018), que alterou seu entendimento para estabelecer como marco inicial para a concessão de benefícios, após a unificação das penas, a data da última prisão do apenado ou a data da última infração disciplinar.”



9. Por fim, pontuo que, para dissentir-se das conclusões adotadas pelas instâncias de origem quanto à data em que efetuada a última prisão do paciente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator